Tribunal: TJBA
Processo: 8040213-28.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040213-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TAMIRES ARIEL LIMA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ( ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).

PACIENTE PRES
A
EM FLAGRANTE NA POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
2
57,59
g (
DUZENTOS E
CINQUENTA E SETE

GRAMAS
E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS
) DE COCAÍNA E 06 (SEIS) MUNIÇÕES CALIBRE .38. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO nesse TÓPICO.
Alegação de
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INALBERGAMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO
.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PARECER DA
D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO
. O
RDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor de KATIA DE JESUS SILVA, apontando como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos Rel. Tóxicos e Acidentes de Veículos

da Comarca de
Feira de Santana
/BA, Dr
ª
.
Marcele de Azevedo Rios Coutinho
.

2. Da detida análise dos autos, percebe-se que
a Paciente foi presa em flagrante no dia 23/08/2022, pela possível prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

3.
Exsurge, ainda, que na data retromencionada, por volta da 23h00min, na Rua Desembargador Filinto Bastos, nº 12, Bairro Centro da Cidade, Feira de Santana/BA, a Paciente, mantinha em depósito 78 (setenta e oito) petecas de cocaína
e
aproximadamente 230 (duzentos e trinta) gramas da mesma substância armazenadas em dois pacotes,
totalizando 257,59g (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, além de
06 (seis) munições de calibre .38.

4. No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5. Todavia, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6. Alega a Impetrante, em sua peça exordial, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apontando ainda condições de favorabilidades pessoais.

7. Ao revés do quanto alegado, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública e conveniência da ação penal, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

8. Destacou ainda juíza primeva que
a prisão preventiva se fazia necessária, em face do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a Paciente possui em seu desfavor inúmeras a
ç
ões penais anteriores
(autos n. 0005002 75.2017.8.05.0248, 0501962-08.2021.8.05.0080 0007626-70.2017.8.05.0063, 8002042-68.2021.8.05.0248 20.2022.8.05.0064, 0301088-80.2017.8.05.0004).
Em seus informes, salientou também que a Ação Penal foi regularmente proposta e encontra-se em curso regular, nela sendo determinada a notificação da paciente para oferecimento de defesa prévia.

9. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

10. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra.
ENY MAGALHÃES SILVA
, pela denegação da ordem.

11. Não conhecimento da impetração no que se refere à alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

12. Conhecimento em face da necessidade de manutenção da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8040213-28.2022
.8.05.0000, tendo como Impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Paciente
KATIA DE JESUS SILVA
, e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO
da
Vara
d
os Feitos Rel.
e Tóxicos
e
Acidentes de Veículos
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, Dr
ª
.
Marcele de Azevedo Rios Coutinho.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE A IMPETRAÇÃO e, na parte conhecida, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16